Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719696-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS VIEIRA PONTE EMBARGADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS VIEIRA PONTE ao acórdão de ID 20622642, requerendo seja conferido efeitos modificativos ao julgado. Intime-se o embargado para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2020 16:20:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator